Tribunal: TJES
Processo: 5033278-94.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033278-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA DE AQUINO RODRIGUES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DECORRENTE DO CONTRATO. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS RELATIVAS AO EMPRÉSTIMO E NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5033278-94.2023.8.08.0035

Recorrente: ELIANA DE AQUINO RODRIGUES PEREIRA

Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

D
efiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado, e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
(i)
declarando a inexistência do contrato e a inexigibilidade do débito correlato;
(ii)
cessação dos descontos/cobranças referentes ao empréstimo e abstenção de negativação. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores/parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora e o pedido de indenização por danos morais.

A irresignação autoral, objeto do recurso inominado, restringe-se na reforma parcial da sentença de 1º grau, com a condenação do banco requerido ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Em que pese o juízo de origem ter entendido pela improcedência do pleito indenizatório de danos imateriais, entendo que, com a devida vênia, a sentença merece reforma nesse aspecto,
em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora/recorrente ter sido vinculada, indevidamente, a contrato de empréstimo consignado que não contratou, e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. 01.
O desconto indevido de valores em benefício previdenciário da parte autora gera dano moral
in re ipsa
. 02. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é reduzido quando não observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 03. Sobre o valor da compensação incidem juros de mora a partir do evento danoso. 04. Manutenção do valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, por serem adequados, razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJMS; AC 0802330-88.2020.8.12.0045; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Vilson Bertelli; DJMS 25/04/2022; Pág. 99)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DESCONTOS INDEVIDOS. Benefício previdênciário. Danos morais. Quantum indenizatório. Repetição do indébito. Manutenção da sentença.
Danos morais. Trata-se de dano moral puro, também chamado
in re ipsa
, o qual independe de comprovação. O desconto indevido no benefício previdenciário da parte autora, acarretando a redução de verba de caráter alimentar, por si só, já basta à configuração do dano
. Manutenção do valor da indenização fixado pela sentença, porquanto proporcional à gravidade da conduta. Da repetição do indébito. Não comprovado, pela demandada, a ocorrência de engano justificável, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do demandante. Redação do art. 42 do CDC que não exige a prova da má-fé como pressuposto para a restituição em dobro. Apelação cível desprovida. Recurso adesivo desprovido. Unânime. (TJRS; AC 5001805-17.2019.8.21.0020; Palmeira das Missões; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Dilso Domingos Pereira; Julg. 14/09/2022; DJERS 22/09/2022)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELIANA DE AQUINO RODRIGUES PEREIRA

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
CONDENAR
o banco recorrido a pagar à recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

“
Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
” (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)